Tribunal: TJSP
Processo: 0003221-15.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena. Termo inicial para fins de livramento condicional. Pleito objetivando a fixação do termo inicial como sendo a data da primeira prisão. Necessidade. Unificação de penas que não interrompe o prazo para benefícios. Impossibilidade de desconsideração do período cumprido antes da

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena. Termo inicial para fins de livramento condicional. Pleito objetivando a fixação do termo inicial como sendo a data da primeira prisão. Necessidade. Unificação de penas que não interrompe o prazo para benefícios. Impossibilidade de desconsideração do período cumprido antes da unificação. Agravo defensivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003221-15.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARCELO
MACHADO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo defensivo para fixar como termo inicial para fins de
livramento condicional a data da primeira prisão (09/03/2013). V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003221-15.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0003221-15.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Marcelo Machado dos Santos
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.572
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão
que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena.
Termo inicial para fins de livramento condicional. Pleito
objetivando a fixação do termo inicial como sendo a data da
primeira prisão. Necessidade. Unificação de penas que não
interrompe o prazo para benefícios. Impossibilidade de
desconsideração do período cumprido antes da unificação.
Agravo defensivo provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo MARCELO MACHADOS DOS SANTOS contra a
decisão de fl. 11, proferida em 27/04/2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Davi Márcio Prado Silva, do DEECRIM de Bauru, que
indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena.
Irresignada, a defensoria do réu interpõe o
presente agravo em execução, alegando que o termo inicial para
fins de livramento condicional deve ser a data da primeira prisão
(fls. 01/03).
O recurso foi respondido (fls. 25/26), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 28) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao
agravo defensivo (fls. 40/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003221-15.2020.8.26.0026 -Voto no
3
É o relatório.
Razão assiste ao agravante.
Inicialmente,
vale
destacar
que
a
interrupção da contagem de prazo para benefícios, advém de
criação jurisprudencial, decorrente de interpretação conjunta dos
arts. 111 e 118, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do
art. 75 do Código Penal.
Contudo,
mesmo
dentre
os
citados
dispositivos, inexiste previsão expressa impondo o reinício do
prazo
para
benefícios, assim tornando insustentável tal
interpretação, sobretudo por ser evidentemente desfavorável ao
sentenciado.
O Superior Tribunal de Justiça que, no
passado, entendia pela interrupção do prazo pela unificação,
alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação não
se presta para interrupção do requisito objetivo de quaisquer
benefícios.
Nesse sentido:
Este Superior Tribunal de Justiça
tinha o posicionamento no sentido de que
a superveniência de nova condenação
definitiva, decorrente de fato anterior ou
posterior ao início da execução penal,
acarretava
a
unificação
das
penas,
fazendo-se novo cálculo com base no seu
somatório, bem como a interrupção do
prazo para a obtenção de novos benefícios
na execução. Após a unificação de penas,
estabelecia-se, como o marco interruptivo
para concessão de novos benefícios, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003221-15.2020.8.26.0026 -Voto no
4
trânsito em julgado da superveniente
sentença condenatória. No entanto, em
recentes julgados, a egrégia Terceira
Seção do STJ (REsp 1.557.461/SC, Rel.
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe
15/3/2018 e HC 381.248/MG, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
relator
para
o
acórdão
o
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/4/2018)
alterou seu entendimento para estabelecer
que a superveniência do trânsito em
julgado da sentença condenatória, enseja
a unificação de penas, mas não serve de
novo parâmetro para fixação da data-base
para
concessão
de
benefícios
na
execução, não podendo, portanto, ser
desconsiderado o período de cumprimento
de pena desde a última prisão, seja por
delito ocorrido antes do início da execução
da pena, ou desde a última infração
disciplinar, seja por crime praticado no
curso da execução e já apontado como
falta grave.
Dessa forma, o entendimento adotado
pela Corte estadual, que alterou a data-
base, referente à obtenção de benefícios,
para a data da última prisão (ou do último
crime, se o réu estava preso quando o
praticou),
está
de
acordo
com
a
jurisprudência desta Quinta Turma, não
havendo constrangimento ilegal a ser
sanado. Ressalta-se, ainda, que dentre os
benefícios referidos, inclui-se a progressão
de regime.
De acordo com a jurisprudência do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
a
superveniência de condenação, seja por
fato anterior ou posterior ao início do
cumprimento da pena, não altera a data-
base para a concessão dos benefícios do
livramento
condicional,
comutação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003221-15.2020.8.26.0026 -Voto no
5
pena e indulto. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida,
de
ofício,
apenas
para
determinar que os efeitos da unificação
das penas não alteram a data-base para a
concessão do livramento condicional, da
comutação
e
do
indulto.
(STJ,
HC
450.713/SP, 5a T., Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. em 07/08/2018, - grifamos)
Destarte,
seguindo
o
atual
posicionamento, não mais se admite a interrupção de prazo
motivada unicamente na superveniência de nova condenação e
consequente unificação de reprimendas, demandando-se, para
tanto, a superveniência de ulterior prisão ou o reconhecimento de
falta disciplinar de natureza grave.
Na mesma esteira, oportuno colacionar
recentes julgados proferidos por esta C. Câmara, perfeitamente
amoldáveis ao presente caso:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Unificação de
penas – Novo cálculo a partir da prisão ou
de eventual falta grave com interrupção
dos prazos apenas para a progressão no
regime – Pretensão de que seja a
interrupção
da
contagem
do
prazo
considerada para o livramento condicional,
indulto e comutação – Ofensa à Súmula
441
do
STJ
-
Decisão
mantida
–
Prequestionamento
anotado
-
Agravo
improvido
(voto
36145).
(Agravo
de
Execução Penal 9000959-23.2017.8.26.0032,
rel. Newton Neves, 03/04/2018, v.u.)
Execução penal. Sentenciado sobre quem
recaiu nova condenação no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003221-15.2020.8.26.0026 -Voto no
6
execução. Unificação de penas. Fixação
de termo inicial para o cálculo da
progressão
de
regime
e
livramento
condicional a partir da data do trânsito em
julgado da condenação ou da própria
decisão
condenatória
superveniente.
Agravo que busca a alteração do marco
interruptivo. Precedentes STF e STJ no
sentido contrário, mas sem força vinculante. Interpretação de que se
discorda. Decisão que deve ser reformada
para determinar que o reinício da contagem dos lapsos para fins de
benefícios fique subordinado à apuração
de falta disciplinar ou efetiva regressão de
regime para a progressão de regime e
inviabilidade da interrupção do lapso para
o livramento condicional. Agravo defensivo
parcialmente provido. (Agravo de Execução
Penal 0001714-35.2018.8.26.0496, rel. Otávio
de Almeida Toledo, 07/08/2018)
Desta feita, não se deve desconsiderar o
período de pena já cumprido anteriormente à unificação das
reprimendas, de forma que o termo inicial para fins de livramento
condicional deve ser a data da primeira prisão, qual seja, no caso
em tela, o dia 09/03/2013.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo defensivo para fixar como termo inicial para
fins de livramento condicional a data da primeira prisão
(09/03/2013).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator